Tribunal: STF
Processo: AO 473
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-03
Data de publicação: 1998-08-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL: PRAZO DE
INSCRIÇÃO: CONTAGEM.
I. - Edital que fixa prazo para inscrição: o prazo será
computado com exclusão do dia do começo, incluindo-se o do
vencimento.
II. - Mandado de segurança coletivo indeferido.